Tribunal: TJBA
Processo: 0806190-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806190-11.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA

Advogado(s)
:
MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO PERCENTUAL DO ART. 85, §3º, DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa relativa a IPTU, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos das faixas do art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada e o trânsito em julgado de ação declaratória que reconhecera a imunidade tributária da CODEBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), com distinção em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076/STJ; e (ii) saber se deve ser aplicada a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema Repetitivo n. 1.076/STJ (REsp n. 1.850.512/SP) veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2º ou 3º, do CPC. O proveito econômico no caso é perfeitamente identificável (R$ 406.330,93) e não se enquadra nas hipóteses de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

4 - O precedente invocado pelo apelante (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ) não possui caráter vinculante, pois proferido em agravo interno e não sob o rito dos recursos repetitivos, não prevalecendo sobre o Tema n. 1.076/STJ.

5 - O Município deu causa à instauração da demanda ao ajuizar execução fiscal fundada em crédito cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida judicialmente, compelindo a executada a constituir advogado e apresentar defesa. O princípio da causalidade impõe que o exequente suporte integralmente os ônus sucumbenciais (Súmula n. 153/STJ).

6 - Não se aplica o art. 90, §4º, do CPC, porquanto o Município apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, configurando resistência, e o cancelamento da CDA decorreu de ato superveniente, não de reconhecimento tempestivo e espontâneo da pretensão da executada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º, 8º e 11, 90, §4º, e 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema Repetitivo n. 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31/05/2022; STJ, REsp n. 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 01/10/2009; Súmula n. 153/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0806190-11.2012.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) Apelada
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02